Tribunal: STF
Processo: ADI 2400
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. LEI Nº 11.619, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2000, DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO
PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, C,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Plausibilidade da alegação de ofensa ao dispositivo
constitucional em referência, corolário do princípio da separação
dos poderes, de observância imperiosa pelos Estados, conforme
entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal.
Medida cautelar deferida para suspensão provisória da
eficácia do diploma sob enfoque.